Tribunal: STF
Processo: Rcl 83237
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A em face de acórdão (e-doc. 06) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010182-38.2017.5.03.0035, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).

2. Da decisão reclamada, extrai-se que o Processo nº 0010182-38.2017.5.03.0035 (e-doc. 04) foi movido por ANTÔNIO JOSÉ NEVES PEREIRA em face da reclamante questionando, dentre outros tópicos, a base de cálculo para pagamento de adicional de periculosidade a empregado do setor de energia elétrica.
3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, o que foi objeto de recurso ordinário parcialmente provido, conforme acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:

O MM. Juiz do Trabalho, Dr. José Nilton Ferreira Pandelot, por intermédio da r. sentença de ID. f8ee2f4, julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na inicial. 
Inconformada com a decisão proferida, a reclamada interpôs recurso ordinário (ID. a5719ec), em que postula a suspensão do processo e pretende a reforma da sentença quanto aos seguintes temas: base de cálculo do adicional de periculosidade, litigância de má-fé, equiparação salarial, divisor de salário e gratuidade de justiça.
(...)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO O d. Julgador de origem condenou a reclamada a pagar: "- diferenças entre o valor quitado pela ré a título de adicional de periculosidade e o decorrente do cálculo de tal parcela, no percentual de 30%, sobre a totalidade das verbas de natureza salarial, quais sejam, salário-base, anuênio e gratificação função acessória, com reflexos em férias + 1/3 (inclusive abono), 13º salário, FGTS, horas extras pagas, PLR e gratificação especial "Maria Rosa";" (ID. f8ee2f4 - Pág. 30). 
Contra a condenação insurge-se a reclamada. 
Alega que os acordos coletivos aplicáveis estabelecem que a base de cálculo do adicional de periculosidade da categoria do reclamante é o salário-base. 
Alega que a Lei nº 7.369/1985 foi revogada pela Lei nº 12.740/2012 e que a partir da referida publicação a base de cálculo do adicional de periculosidade passou a ser o estabelecido no §1º do art. 193 da CLT, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Afirma que impor o pagamento de adicional de periculosidade em valor diverso do legal seria impor à ré uma obrigação não derivada da Lei, o que é impedido pelo art. 5º, II, da CF. 
Argumenta que o art. 37, "caput", da CR/88 determina que a empresa só pode fazer o que a Lei determina, por força do princípio da legalidade. Acrescenta que a Súmula 191 do TST é "mera interpretação jurisprudencial" e não pode se sobrepor à legislação, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes. Eventuais diferenças seriam devidas somente a partir de maio de 2011, eis que, até então, prevalecia o entendimento da Súmula 364 do TST e até 9/12/2012, quando entrou em vigor a Lei 12.740/12, que alterou o art. 193 da CLT e incluiu a energia elétrica como atividade perigosa, submetendo a base de cálculo a 30% sobre o salário-base. 
Aponta violação dos arts. 193 da CLT, 5º, XXXVI, 7º, XXVI, da CR/88 e dos princípios do conglobamento e da unicidade das normas coletivas. 
Ao exame.
O autor foi admitido em 13/7/1987 e dispensado, sem justa causa e com aviso prévio indenizado, em 2/6/2016 (TRCT de ID. 583b725). 
A Lei 12.740, de 8 de dezembro de 2012, revogou a lei 7.369/1985, que instituiu o adicional de periculosidade de 30% para os empregados do setor de energia elétrica que trabalhavam em condição perigosa e estabelecia como base de cálculo do referido adicional a integralidade das verbas salariais. 
Além disso, a Lei 12.740/2012 modificou o art. 193 da CLT, acrescentando que as atividades que impliquem em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a energia elétrica são consideradas atividades ou operações perigosas. 
Assim, a base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de energia elétrica que trabalhavam em condição perigosa em razão do agente energia elétrica passou a ser o disposto no § 1º do art. 193 da CLT, qual seja, o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 
Segue transcrição do referido artigo: 
"Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
I - (...) energia elétrica; 
(...) 
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (...)". 
Apesar disso, a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade pela Lei nº 12.740/2012 não se aplica aos empregados que percebiam o referido adicional anteriormente à vigência da referida Lei, uma vez que foram contratados sob a égide da Lei 7.369/1985, tendo direito adquirido à base de cálculo estabelecida nesta lei, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CR/88: 
"Art. 5º (...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...)" 
Ademais, por se tratar de condição mais benéfica ao empregado, o direito adere ao pacto laboral, não podendo ser suprimido, sob pena de caracterizar alteração contratual lesiva e violação ao disposto no art. 468 da CLT:
"Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia." 
Ainda, a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade implicaria em violação ao inciso VI do art. 7º da CR/1988, que estabelece como direito do trabalhador a irredutibilidade salarial. 
Nesse sentido, o inciso III da Súmula 191 do TST: 
"ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Res. 214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016 
(...) 
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT." 
Sequer a assinatura de instrumento coletivo, reduzindo a base de cálculo da parcela, seria aplicável ao caso, cumprindo apenas destacar que a condenação não alcança período em que aplicável a Súmula 364 do c. TST, em razão da prescrição quinquenal reconhecida. 
Desta feita, o adicional de periculosidade do autor deveria ter sido calculado utilizando a base de cálculo prevista na Lei 7.369/85, seja antes ou após a edição da Lei 12.740/2012, com ou sem previsão em instrumentos normativos convencionais, ante o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial. 
Salienta-se que a gratificação "Maria Rosa" não deve integrar a base de cálculo do adicional de periculosidade do autor para evitar o "bis in idem" e o enriquecimento sem causa do obreiro, uma vez o referido adicional integra a gratificação em questão dos empregados admitidos até 31/10/2005, conforme se extrai das normas coletivas juntadas aos autos. A título de exemplo, transcrevese a Cláusula 6ª do ACT 2011/2012, "in verbis": 
"CLÁUSULA 6ª GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - "MARIA ROSA" 
(...) 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compreende-se como salário, para fixação do respectivo "quantum" da Gratificação Especial: o salário-base; o anuênio ou o anuênio fixo, para os empregados admitidos na Empresa até 31/10/2005; o salário-habitação, a gratificação de chefia, as horas extraordinárias contratuais, o adicional de periculosidade e as gratificações de funções fixas previstas em Acordo Coletivo de Trabalho (Eletricistas de Linha-Viva, Limpeza e Conservação de Veículo). (...)" (ID. 10747a6 - Pág. 2).
Assim, a gratificação "Maria Rosa" não deve integrar a base de cálculo do adicional de periculosidade. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar que a gratificação "Maria Rosa" não integre a base de cálculo das diferenças de adicional de periculosidade deferidas na r. sentença.
(...)
CONCLUSÃO 
Conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a gratificação "Maria Rosa" não integre a base de cálculo das diferenças de adicional de periculosidade deferidas na r. sentença. Mantido o valor da condenação, porquanto ainda compatível.
Acórdão 
Fundamentos pelos quais,
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da sua Oitava Turma, hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Márcio Ribeiro do Valle, presente o Exmo. Procurador Arlélio de Carvalho Lage, representante do Ministério Público do Trabalho e, computados os votos dos Exmos. Desembargadores José Marlon de Freitas e Márcio Ribeiro do Valle; JULGOU o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, sem divergência, deu-lhe provimento parcial para determinar que a gratificação "Maria Rosa" não integre a base de cálculo das diferenças de adicional de periculosidade deferidas na r. sentença; mantido o valor da condenação, porquanto ainda compatível. 
(...)
(e-doc. 06, grifo nosso)
4. Da inicial, extrai-se que a tramitação processual evoluiu de modo que, conforme verificado em consulta processual pública, atualmente está pendente o julgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário.

5. Inconformada, a reclamante argumenta que o acórdão reclamado (e-doc. 06) deve cassado, pois “se nega a aplicar os ACTs da Cemig” (e-doc. 01, p. 5). Destaca que:

    a) “a CEMIG sempre efetuou os pagamentos de progressões e abonos regularmente, com espeque NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA travada com o sindicato da categoria”  e que “O atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para a progressão horizontal NÃO LHE CONCEDE AUTOMATICAMENTE o direito ao benefício pecuniário correspondente, já que também condicionado à liberação de recursos financeiros específicos para tal finalidade”(e-doc. 01, p. 6 e 8);

    b) “quanto a equiparação salarial, a decisão proferida pela Eg. Turma do TRT, acórdão reclamado, vai de encontro com toda jurisprudência, a qual é uníssona nesse sentido, qual seja, a existência de Planos de Cargos e Salários reconhecido pelo Sindicato é óbice ao deferimento da equiparação salarial, devendo ser respeitado os referidos instrumentos coletivos, em decorrência do respaldo constitucional – art. 7º inciso XXVI e art. 8º da CR” (e-doc. 01, p. 9);

    c) “as cláusulas 73ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2006/2007, 2007/2008, e 19ª do ACT 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2016, 2017/2019 e a cláusula 18ª do ACT 2019/2021 e ACT2021/2023 estabeleceram a incidência do adicional de periculosidade de forma integral a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades em área de risco no importe de 30% sobre o salário-base” (e-doc. 01, p. 12).

6. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensas “a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010182-38.2017.5.03.0035 até a decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 17).

7. No mérito, roga pela procedência da reclamação para que “seja cassado o ato reclamado proferido pela 08ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº nº 0010182-38.2017.5.03.0035, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República” (e-doc. 01, p. 17).

É o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 06), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  
11. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

12. A reclamante alega, em linhas gerais, que o acórdão reclamado (e-doc. 06) esvazia a negociação coletiva previsto no art. 7º, inciso XXVI, CF.

13. Do acórdão reclamado (e-doc. 06), extrai-se que o adicional de periculosidade ao empregado deveria ser pago de modo diverso do previsto na norma coletiva em virtude de direito adquirido, verbis:

Desta feita, o adicional de periculosidade do autor deveria ter sido calculado utilizando a base de cálculo prevista na Lei 7.369/85, seja antes ou após a edição da Lei 12.740/2012, com ou sem previsão em instrumentos normativos convencionais, ante o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial. 
Salienta-se que a gratificação "Maria Rosa" não deve integrar a base de cálculo do adicional de periculosidade do autor para evitar o "bis in idem" e o enriquecimento sem causa do obreiro, uma vez o referido adicional integra a gratificação em questão dos empregados admitidos até 31/10/2005, conforme se extrai das normas coletivas juntadas aos autos.
(e-doc. 06, grifo nosso)
14. A despeito do esforço argumentativo da reclamante, destaco que quando proferido o acórdão reclamado (03.04.2019), o processo referente ao Tema 1046 - RG nem tinha a repercussão geral apreciada. Demais disso, seu julgamento somente ocorreu em 02.06.2022 (DJe: 28.04.2023), portanto, em data posterior ao acórdão reclamado. 

15. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.12.2024  PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22.11.2023  PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)

Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126  DIVULG 28.06.2022  PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15.10.2024  PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)
16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 

17. Sem condenação em honorários de sucumbência na medida em que não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente